Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-08.2019.8.11.0029
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-08.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO FABIANO CECATTO - CPF: 550.218.321-15 (APELANTE), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000533-08.2019.8.11.0029

APELANTE:

MÁRCIO FABIANO CECATTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto po
r MÁRCIO FABIANO CECATTO
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º
1000533-08.2019.8.11.0029, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto da busca e apreensão, ao patrimônio do credor fiduciário, tornando-se definitiva a apreensão liminar determinada, com fundamento no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade, contudo, sem a incidência de honorários de sucumbência, ante a ausência da pretensão resistida.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença oriundo do cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa, posto que não foi intimado para produzir as demais provas que pretendia em fase de saneamento do feito para melhor elucidação do caso, como, por exemplo, a pericial para averiguar os juros abusivos fixados no contrato de adesão firmado entre as partes, pelo que postula, desde logo, a anulação da sentença e o consequente prosseguimento do feito.

Alternativamente, e já adentrando ao mérito, o apelante defende que se faz necessário que a comprovação da mora se dê por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo que assinada por pessoa diversa do destinatário, e quanto ao tópico, diz que jamais foi notificado via AR, visto que a correspondência foi enviada em endereço diverso do fornecido no contrato.

Afiança que fica clara a possibilidade da incidência dos princípios da função social do contrato e da boa-fé, uma vez que visa impedir o uso desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, em prol da preservação da avença, não se mostrando razoável a busca e apreensão do trator agrícola em comento.

Afirma ser
agricultor, sendo que o trator agrícola objeto de apreensão era utilizado para seu labor, logo, não se trata apenas de um veículo de passeio, mas sim de um instrumento de trabalho do mesmo, de modo a necessitar do equipamento agrícola para quitação de suas despesas, inclusive com o banco recorrido, bem como para garantir seu sustento próprio e o de sua família, além da manutenção de sua atividade econômica.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença
a quo
, seja acolhida a ausência de comprovação da mora, e, via de consequência, extinta a ação de busca e apreensão em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, CPC, restituindo o trator ao recorrente. Postula, ao fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Alternativamente, requer sua reforma para que sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes, acolhendo os pedidos revisionais contidos na contestação
.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id 43393597.

Houve o recolhimento do preparo no Id 43393598.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença ante a ocorrência de
cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal,

sob o argumento de que foi impedido de exercer o contraditório e ampla defesa, posto que não foi intimado para produzir as demais provas que pretendia em fase de saneamento do feito para melhor elucidação do caso, como por exemplo, a pericial.

In casu
, a matéria consiste na verificação dos requisitos da busca e apreensão, onde o assunto questionado é exclusivamente de direito, de forma que os documentos acostados aos autos se mostram suficientes à formação do convencimento e resolução da controvérsia.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Assim, as provas que se pretende verificar com a instrução probatória se mostram desnecessárias e protelatórias quando os elementos contidos nos autos já dão suporte para um seguro provimento jurisdicional sobre as questões aventadas.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide pode se dar quando o Magistrado entender que não existe a necessidade de se produzir outras provas nos autos (CPC, art. 355, I), não levando ao cerceamento de defesa, tampouco à nulidade da sentença,
in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I-não houver necessidade de produção de outras provas; [...]”.

Desse modo, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois desnecessário se faz ao deslinde da controvérsia a realização das provas aduzidas pelo recorrente (perícia), motivo pelo qual não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, pelo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito da presente ação, verifica-se que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
MÁRCIO FABIANO CECATTO
,

aduzindo, em síntese, que o mesmo encontrava-se inadimplente com sua obrigação assumida por meio do empréstimo no valor de R$261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), a ser restituída em 08 (oito) parcelas, sendo a dívida garantida por alienação fiduciária do próprio bem, qual seja,
“
TRATOR AGRICOLA CASE IH – PUMA 185 – ANO 2016 – SERIE P185SC00126 – MOTOR 8004124 – CHASSI HCCZC185AECW21716 – SOB A NOTA FISCAL N° 30389 EMITIDA EM 26.09.2016 POR AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
”
.

Conforme se depreende dos autos, em 18.06.2019 foi deferida a liminar vindicada [Id 43389586] e determinada a busca e apreensão do TRATOR AGRICOLA CASE IH – PUMA 185 – ANO 2016 – SERIE P185SC00126 – MOTOR 8004124 – CHASSI HCCZC185AECW21716, que foi cumprido em 26.06.2019, no Município de Canarana/MT, ficando o bem na posse do deposi
tário fiel
Marcos Luiz Fronza
(Id 21156745).

Por sua vez, o requerido ofertou a contestação no Id 21801518, oportunidade em que alegou, preliminarmente, que fazia
jus
à concessão da gratuidade da justiça, e, no mérito, defendeu a ausência de mora e a necessidade de apresentação do contrato original, bem como postulou pela aplicação do princípio da função social do contrato e boa-fé, cujos termos foram rechaçados pela instituição financeira demandante através da
impugnação apresentada no Id 224411924.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado
a quo

julgou procedente a pretensão contida na inicial, consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, tornando definitiva a liminar concedida anteriormente, com fundamento no artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 911/69, julgando-se extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, além de condenar a parte requerida/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista o princípio da causalidade, contudo, sem a incidência de honorários de sucumbência, ante a ausência da pretensão resistida.

Inconformado, o apelante requer
a extinção do processo, ante a suposta inexistência de notificação válida, bem como postula pela revisão de algumas cláusulas abusivas previstas na cédula de crédito bancário, como a
descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos contratuais e dos juros remuneratórios abusivos, com a consequente redução dos juros contratuais; correção monetária embasada na remuneração atribuída à caderneta de poupança.

Pois bem. No tocante as alegações da recorrente quanto a suposta inexistência de notificação válida, a sua pretensão não merece acolhimento.

Cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº 13.043/2014, modificando o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei nº 911/69, passou a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR), colacionado nos autos.

In casu
,
como se verifica do conjunto probatório anexado aos autos, tem-se que o recorrente no momento da celebração do contrato com a instituição financeira declarou que seu endereço para correspondência era na
RUA CENTRO NOVO, Nº 721, JD TROPICAL, CANARANA/MT, CEP: 78640-000
, conforme se verifica do cadastro de cliente anexado no Id
43389566.

Em razão da inadimplência do recorrente, o banco encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida.

Sendo assim, deve ser c
onsiderada válida a notificação, pois foi efetuada nos exatos termos legais, conforme Decreto-Lei nº 911/69, pois no momento da contratação o recorrente não informou somente o endereço indicado no contrato [
FAZENDA SERRA DOURADA II, 18, ZONA RURAL – Id 43389565]
, como também o endereço para onde fora enviada a notificação [
RUA CENTRO NOVO, Nº 721, JD TROPICAL, CANARANA/MT, CEP: 78640-000].

Logo, em que pese o apelante defender que o AR foi encaminhado para endereço diverso do contrato, do que dos autos consta é que a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista que se trata de endereço fornecido pelo próprio devedor, que, aliás, retornou positivo [Id 43389568], sendo devidamente constituído em mora.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento
.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I –
Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II – A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Apenas a título de ilustração, observa-se que antes da interposição do presente recurso, o recorrente também aviou agravo de instrumento registrado sob o nº
1011919-25.2019.8.11.0000
, sob minha relatoria, em que proferi o seguinte entendimento:
“
Dessa forma,
prima face,
o documento de Id. 10822950 (fl. 04) – Aviso de Recebimento –, comprova que o agravante foi notificado extrajudicialmente, nos termos do artigo 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/64, haja vista o recebimento da notificação no endereço constante do cadastro do agravante no Banco Bradesco S/A. Portanto, a princípio, considero que foi constituído em mora.”
[Id
11317967].

Ademais, o recorrente defende a necessidade de aplicação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé, assim como a descaracterização da mora em razão dos encargos contratuais.

Nesse aspecto, merece destaque o fato de apesar de haver o reconhecimento do princípio da boa-fé contratual que regula os negócios jurídicos celebrados no sistema jurídico, não há que se falar em desproporcionalidade no pedido de busca e apreensão do veículo.

Da mesma forma, como bem decidiu o magistrado sentenciante,
“
Não há o que se falar em cumprimento do contrato por outros meios menos gravosos, porquanto a natureza do negócio jurídico permite a transferência da posse do bem ante a inadimplência do débito, não se aplicando, inclusive, a teoria do adimplemento substancial”,
complementando que
“não há o que se falar em irregularidade contratual oriunda da abusividade de encargos contratuais, porquanto o STJ é firme no sentido de que, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (REsp 1.639.259-SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 12/12/2018 – Tema 972)”.

Logo, devem ser afastados os argumentos do recorrente quanto ao pedido de necessidade de revisão contratual, muito menos abusividade de juros, devendo o contrato ser mantido na forma avençada.

Em face disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020